Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO. NECESSÁRIO. MÉRITO. SELEÇÃO. PÚBLICA. COTAS. EMPREGO. PÚBLICO. FEDERAL. RESERVA. VAGAS. COTAS. NEGROS. PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VERIFICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. LEGALIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO. SEPARAÇÃO. PODERES. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza em alguma medida argumentos utilizados em peças processuais anteriores.
2. É desnecessária a citação dos demais candidatos em demandas que discutem a regularidade do ato de heteroidentificação em seleção pública.
3. É legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para evitar subjetivismos ou fraudes na autodeclaração de pessoa negra ou parda em concurso público para provimento de cargo ou emprego público na administração federal, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
4. Não cabe ao Poder Judiciário impor seus critérios e desempenhar atribuição institucionalmente estranha, seja a de legislador ou a de administrador. A prática consiste em transgressão ao princípio constitucional da separação dos Poderes. O controle jurisdicional limita-se aos aspectos de legalidade.
5. Apelações providas.